Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIELY SOUZA HERMES - CPF: 047.803.731-74 (EMBARGADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0006-47 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
GABRIELY SOUZA HERMES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
-
NÃO VERIFICADO -
NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000670-12.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GABRIELY SOUZA HERMES
, determinando a cobertura do tratamento médico com a utilização de bomba de insulina, fornecida pelo plano de saúde, nestes termos:

(...)
”

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível interposto por GABRIELY SOUZA HERMES, contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente o pleito inicial da parte apelante, encartado na demanda que visava o fornecimento de tratamento com Insulinoterapia através do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, em razão da ausência de previsão contratual.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, entendo que merece acolhimento o pleito recursal, eis que, o direito a saúde é constitucionalmente superior ao princípio contratual da “pacta sunt servanda”.

Imperioso ressaltar, a função social do contrato de assistência médica é exatamente garantir o direito a saúde do paciente por meio de técnicas disponíveis e necessárias. A limitação contratual que impeça o cumprimento dessa função social é abusiva e dever ser repelida pelo Poder Judiciário

Ademais, embora a parte apelada alegue que o fornecimento da bomba
infusora
e insumos não tem previsão no rol da ANS e, portanto, não existe a obrigatoriedade do fornecimento do equipamento ou do medicamento, o certo é que a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, que disciplina a atuação dos planos privados de assistência à saúde, dispôs que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela
Conitec
ou por órgão internacional.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar o fornecimento mensal do medicamento necessário ao tratamento de saúde pleiteado, conforme prescrição médica (ID. 210928352).

Em suas razões recursais
(ID. 217462699)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da omissão -
Do Não Recolhimento do Preparo em Dobro

Ausência de Cobertura do Fornecimento de Bomba de Insulina

Dessa forma, pugna pelo acolhimento
do presente recurso de embargos de declaração.

Por sua vez, a Embargada apresentou contrarrazões em
ID. 220105674
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
GABRIELY SOUZA HERMES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1000670-12.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GABRIELY SOUZA HERMES
, determinando a cobertura do tratamento médico com a utilização de bomba de insulina.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da omissão - Do Não Recolhimento do Preparo em Dobro

O Embargante sustenta que a apelante não recolheu às custas do recurso de apelação, e que ela não é beneficiária da justiça gratuita.

Segue a
firmando que c
onforme

prevê o art. 1.007 do CPC em seu § 4o
, o
recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção.

Pois bem.

Nos autos
, consta que o preparo recursal foi devidamente recolhido juntamente com a interposição do recurso de apelação, conforme comprovante juntado em
ID. 210928380

Assim, inexiste a necessidade de recolhimento em dobro do preparo, afastando-se a alegação de
omissão

Ausência de Cobertura do Fornecimento de Bomba de Insulina

A Embargante assevera que o acórdão é omisso, uma vez que, “
não houve o enfrentamento da fundamentação arguida pela embargante acerca da ausência de cobertura do fornecimento de bomba de insulina em razão da utilização de próteses e órteses não implantáveis cirurgicamente.”.

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível interposto por GABRIELY SOUZA HERMES, contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente o pleito inicial da parte apelante, encartado na demanda que visava o fornecimento de tratamento com Insulinoterapia através do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, em razão da ausência de previsão contratual.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Da cláusula contratual e a função social do contrato. Da necessidade do tratamento – Direito a saúde.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que a parte apelante apresenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.9), desde os 14 (catorze) anos de idade, tendo sido submetida a vários procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, que se mostraram ineficazes.

A apelante sustenta a necessidade, conforme relatório médico (ID. 210928353), de fornecimento de equipamentos e insumos para controle glicêmico, cujo equipamento de uso domiciliar (Sistema de Infusão Continuada de Insulina (SICI)
Minimed
780G da
Medtronic
.), possui caráter urgente, devido o quadro da paciente relatado pelo profissional da saúde. O aludido tratamento foi negado administrativamente pelo plano de saúde, com fulcro em cláusula contratual.

Em contraponto, alega a parte apelada que os equipamentos para monitoramento de glicose, pleiteados pela agravada, são caracterizados como tratamento domiciliar, pois permite a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, contrapondo-se ao âmbito ambulatorial e hospitalar, pois pode ser facilmente ministrado pela paciente, ora agravada, não devendo ser custeado pelo plano de saúde.

Nesse sentido destaca que, o contrato entre as partes, conforme cláusula contratual, exclui expressamente a cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, entendo que merece acolhimento o pleito recursal, eis que, o direito a saúde é constitucionalmente superior ao princípio contratual da “pacta sunt servanda”.

Imperioso ressaltar, a função social do contrato de assistência médica é exatamente garantir o direito a saúde do paciente por meio de técnicas disponíveis e necessárias. A limitação contratual que impeça o cumprimento dessa função social é abusiva e dever ser repelida pelo Poder Judiciário

Soma-se ao caso em exame, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de plano de saúde. Há, inclusive, Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

Súmula no 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Diante disso, as seguradoras ou operadoras de planos de saúde surgem como fornecedoras de serviço e o beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, caput, e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, à evidência, os contratos de planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do
consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Por conseguinte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, a regra prevista no seu art. 47:

Art.
47.As
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Mais ainda, considerar-se-ão abusivas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema, tudo nos termos do art. 51, incisos IV e XV e §1o, incisos, I, II e III, também do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça há muito já deixou assentado
queo
médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o tratamento do doente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
18/12/2017).

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (
AgInt
no
AREsp
622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ.

(...)

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

1
. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas
possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível
no momento em que
instalada a doença coberta.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de determinar o fornecimento mensal do medicamento necessário ao tratamento de saúde pleiteado, conforme prescrição médica (ID. 210928352)
”
.

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
Em análise ao caderno processual, verifica-se que a parte apelante apresenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.9), desde os 14 (catorze) anos de idade, tendo sido submetida a vários procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, que se mostraram ineficazes.

A apelante sustenta a necessidade, conforme relatório médico (ID. 210928353), de fornecimento de equipamentos e insumos para controle glicêmico, cujo equipamento de uso domiciliar (Sistema de Infusão Continuada de Insulina (SICI)
Minimed
780G da
Medtronic
.), possui caráter urgente, devido o quadro da paciente relatado pelo profissional da saúde. O aludido tratamento foi negado administrativamente pelo plano de saúde, com fulcro em cláusula contratual.

[...]

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, entendo que merece acolhimento o pleito recursal, eis que, o direito a saúde é constitucionalmente superior ao princípio contratual da “pacta sunt servanda”.

Imperioso ressaltar, a função social do contrato de assistência médica é exatamente garantir o direito a saúde do paciente por meio de técnicas disponíveis e necessárias. A limitação contratual que impeça o cumprimento dessa função social é abusiva e dever ser repelida pelo Poder Judiciário

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de determinar o fornecimento mensal do medicamento necessário ao tratamento de saúde pleiteado, conforme prescrição médica (ID. 210928352).

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024